Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710379-57.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 56599096) interposta por JOSE ARAUJO DA SILVA, em face da sentença (ID 56599093), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumuladas com indenização por danos materiais e danos morais, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da inicial, consoante termos a seguir transcritos: A parte autora foi instada a emendar a inicial para reformular seus pedidos de mérito, indicando especificamente as rubricas impugnadas e o valor que entende devido, bem como para comprovar a hipossuficiência alegada. Todavia, apresentou nova exordial sem as referidas correções, deixando de especificar as cláusulas contratuais que reputa abusivas - mantendo o mesmo pedido genérico de antes ao requerer que "sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas que possam constar no contrato". Deixou, ainda, de comprovar que faz jus à gratuidade de justiça. Não atendeu, portanto, à determinação judicial precedente. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Indefiro a gratuidade por ela requerida, já que não apresentados os documentos requeridos pelo Juízo, além de que a parte contratou advogado particular - não se valendo da assistência da Defensoria Pública. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. A sentença foi disponibilizada em 02/10/2023 (ID 56599094), a apelação interposta em 18/10/2023, subscrita eletronicamente por advogado com procuração nos autos (ID 56599082 e substabelecimento ID 56599086) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade. Sem contrarrazões ID 56599101. É o relatório. O Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentara documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, com a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Assim, deverá apresentar declaração do imposto de renda dos últimos três anos, extratos das contas correntes e poupança dos últimos três meses e outros documentos que entender necessários. Fica também, desde já, facultado à parte o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso.. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024 16:21:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador